Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DIFICIÊNCIA. NÃO ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO VERACIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Não carece de fundamentação a decisão se o juízo declinou, ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento.
2- Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário, ônus do qual o autor deve se desincumbir.
3- Na questão, o recorrente foi desclassificado por não ser deficiente conforme laudo administrativo. E a prova produzida por ele é, até o momento, insuficiente para infirmar as conclusões da Administração Pública, revestidas da presunção de legitimidade.
4- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.